Tribunal: TJBA
Processo: 8016133-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016133-17.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO MARCOS HUPSEL CARNEIRO LIMA Advogado(s): VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ APELADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Execução de título judicial. Sentença oriunda de Juizado Especial Cível. Incompetência absoluta da Justiça Comum. Competência funcional exclusiva do Juizado para execução de seus próprios julgados. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de título judicial oriundo de Juizado Especial Cível perante a Justiça Comum após expedição de certidão de crédito, bem como se existe vício processual pelo não cumprimento do despacho inicial. A competência dos Juizados Especiais para execução de seus próprios julgados é funcional e absoluta, nos termos dos arts. 3º, § 1º, inciso I, e 52 da Lei 9.099/95, não podendo ser prorrogada, derrogada ou modificada pela vontade das partes ou por circunstâncias processuais supervenientes. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes, nos termos do art. 64 do CPC. A expedição de certidão de crédito pelo Juizado não transfere a competência para outro juízo, constituindo apenas documento comprobatório do crédito reconhecido judicialmente. Apelação improvida.